Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1008165-23.2020.8.11.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu o réu das imputações de roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que há elementos nos autos aptos a sustentar a condenação pelas condutas denunciadas, especialmente os depoimentos da vítima e o flagrante realizado pela Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, afastando-se o princípio do in dubio pro reo aplicado pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embora a materialidade do crime esteja demonstrada por documentos como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudos, a autoria não se mostra devidamente comprovada. A vítima inicialmente reconheceu os agentes, mas em juízo relatou ter ocorrido o fato em local escuro, sob forte tensão emocional, além de afirmar que as características do agente foram apontadas por terceiro não identificado e não ouvido.
As testemunhas policiais responsáveis pela prisão do acusado não se recordaram dos fatos durante a instrução. Além disso, o valor recuperado não corresponde exatamente ao valor subtraído e não foi encontrada arma de fogo em poder do acusado.
A ausência de elementos objetivos e provas diretas da participação do acusado nos crimes impede a formação de juízo condenatório seguro. Não se pode basear a condenação penal em meras suposições, presunções ou conjecturas, sendo imprescindível prova robusta de autoria.
O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando remanesce dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, como ocorre no caso.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma que a palavra da vítima deve vir acompanhada de outros elementos seguros, especialmente em crimes patrimoniais com emprego de violência, sob pena de afronta à presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença absolutória de primeiro grau.
Tese de julgamento:
A condenação penal exige prova segura e inequívoca de autoria, sendo incabível quando persistem dúvidas razoáveis quanto à participação do acusado no fato.
O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição nos casos em que a dúvida sobre a autoria não pode ser eliminada por prova robusta.
A palavra da vítima, embora relevante, exige corroboração segura por outros elementos probatórios quando isolada e contraditória em relação a outros dados dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; art. 70. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ, HC n. 886.431/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJMT, Apelação Criminal no 1000063-76.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008165-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO - CPF: 076.329.601-55 (APELADO), GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 531.742.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.166.111-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR DE MIRANDA BARBOSA (VÍTIMA), GABRIEL LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu o réu das imputações de roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que há elementos nos autos aptos a sustentar a condenação pelas condutas denunciadas, especialmente os depoimentos da vítima e o flagrante realizado pela Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, afastando-se o princípio do in dubio pro reo aplicado pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a materialidade do crime esteja demonstrada por documentos como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudos, a autoria não se mostra devidamente comprovada. A vítima inicialmente reconheceu os agentes, mas em juízo relatou ter ocorrido o fato em local escuro, sob forte tensão emocional, além de afirmar que as características do agente foram apontadas por terceiro não identificado e não ouvido.

As testemunhas policiais responsáveis pela prisão do acusado não se recordaram dos fatos durante a instrução. Além disso, o valor recuperado não corresponde exatamente ao valor subtraído e não foi encontrada arma de fogo em poder do acusado.

A ausência de elementos objetivos e provas diretas da participação do acusado nos crimes impede a formação de juízo condenatório seguro. Não se pode basear a condenação penal em meras suposições, presunções ou conjecturas, sendo imprescindível prova robusta de autoria.

O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando remanesce dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, como ocorre no caso.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma que a palavra da vítima deve vir acompanhada de outros elementos seguros, especialmente em crimes patrimoniais com emprego de violência, sob pena de afronta à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença absolutória de primeiro grau.

Tese de julgamento:

A condenação penal exige prova segura e inequívoca de autoria, sendo incabível quando persistem dúvidas razoáveis quanto à participação do acusado no fato.

O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição nos casos em que a dúvida sobre a autoria não pode ser eliminada por prova robusta.

A palavra da vítima, embora relevante, exige corroboração segura por outros elementos probatórios quando isolada e contraditória em relação a outros dados dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; art. 70. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ, HC n. 886.431/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJMT, Apelação Criminal no 1000063-76.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal desta Cáceres/MT, que julgando improcedente a exordial acusatória, absolveu com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o acusado Luiz Fernando de Paula Cardoso, da imputação prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70, Código Penal.

Em razões, o
parquet
requer a condenação do recorrido, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

O turno defensivo em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do recurso acusatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo
provimento
da insurgência ministerial, assim ementando:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo Majorado e corrupção de menor – Sentença absolutória com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Aplicação do princípio in dúbio pro reo – Recurso ministerial – Pretendida a condenação do apelado nos termos da exordial acusatória – Possibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos – Depoimentos firmes e coerentes da vítima – Corrupção de menor – Crime formal se consuma com a mera conduta do réu, maior de idade, de praticar crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade – Incidência da súmula no 500 do STJ – Conjunto probatório consistente – Pelo provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da peça acusatória, que:

“(...) Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 18h55min, em via pública, próximo ao estabelecimento comercial Mercado Mini Box, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Luiz Fernando de Paula Cardoso, acompanhado do adolescente G. L. da S., com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em dinheiro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima Ademar de Miranda Barbosa, sendo que, ao praticar a conduta descrita acima, o denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade acima nominado, com ele praticando infração penal.

Narram os autos que, nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima retornava para a sua residência em uma bicicleta, ocasião em que fora abordada pelo denunciado e pelo adolescente G. L. da S., os quais também trafegavam em bicicletas, sendo uma de cor rosa e outra de cor preta com verde, momento em que ordenaram a parada do ofendido, anunciando, na sequência, o assalto.

Após, o adolescente sacou de sua cintura uma arma de fogo e, apontando-a para a vítima, ordenou-lhe que entregasse a sua carteira. Consta, ainda, que o denunciado proferiu-lhe ameaças, dizendo-lhe para ‘calar a boca ou iria morrer’.

Diante da grave ameaça, o ofendido entregou-lhes a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, sendo empurrado pelo denunciado, o que o fez cair ao solo, momento em que se evadiram do local (ID 43341183, pp. 12/13).

Incontinenti, a vítima acionou a Polícia Militar, mediante contato telefônico, eis que seu aparelho celular não fora subtraído no roubo, de modo que, empreendidas diligências ante as características informadas pelo ofendido, os policiais lograram êxito em capturar o denunciado e o adolescente, já em outro bairro, todavia, ainda trajando as vestes indicadas e trafegando juntos, cada em uma das bicicletas acima mencionadas.

Nesse compasso, efetuou-se busca pessoal, encontrando-se com eles a quantia total de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a qual estava dividade igualmente entre o denunciado e o adolescente, contudo, já não estavam em posse da arma de fogo (ID 43341183, pp. 08/09).

Consta termo de reconhecimento de pessoa (ID 43341183, p. 14) e termo de entrega do valor recuperado à vítima (ID 43341183, p. 15).

Diante desses fatos, ao praticar a conduta descrita acima, o denunciado Luiz Fernando de Paula Cardoso corrompeu/facilitou a corrupção do adolescente G. L. da S., menor de 18 anos de idade, pois, com ele praticou infração penal.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO, acima qualificado, como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA), em concurso formal de crimes (art. 70, CP), protestando para que, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado para oferecimento de defesa escrita, intimando-se as testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais.”" (sic - id. 271043377)

Ao final, o juízo sentenciante absolveu o réu das imputações de roubo majorado e corrupção de menores, entendendo que não restou comprovado, de forma segura, ter o apelado praticado as condutas criminosas narradas pela vítima e impressas na denúncia.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

O autor da ação, sustenta que
há nos autos elementos aptos a condená-lo, pela
prática
dos crimes
de roubo majorado
e corrupção de menores
.

Analisando os autos, constato que a materialidade encontra-se presente, através do Auto de Prisão em Flagrante e Delito (id. 43341177 – p. 02), Boletim de ocorrência (id. 43341177 – p. 04), termo de exibição e apreensão (id. 43341177 – p. 07), termo de depoimento (id. 43341177 – pp. 08/10), termo de declaração (id. 43341177 – p. 12), relatório n° 179/2020 (id. 43341177 – p. 01).

Em contrapartida, a autoria do delito de roubo majorado e corrupção de menores, não evidencia-se seguramente, visto que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução, não demonstra com segurança as condutas delitivas imputadas ao apelado/réu.

O ilustre parquet em suas razões recursais, sustenta que há nos autos elementos que indicam o acusado/apelado, como autor dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Quando ouvido perante a autoridade policial, a vítima Ademar Miranda Barbosa, afirmou que:

“eu vinha vindo, desceu os dois da bicicleta e já anunciou o assalto; (...) eles queria o celular, mas como meu celular é simples, eles queria digital, ai eles falo assim: “você não presta nem pra ter um celular bom”; (...) ai ele queria que entregasse a carteira, com documento com tudo, ai eu fui e entreguei o dinheirinho que eu tinha recebido;

(...) ai ele meteu a mão, quase pegou na minha cara, me deu um chute, ai eu entreguei pra eles; (...) ai vinha vindo um colega meu, ligou pra policia e graças a deus a policia conseguiu prender eles dois; (...) eu tava de bicicleta e eles dois tava de bicleta também; (...) ai eles desceram da bicicleta já com violência pra cima de mim; (...) eles ameaçou eu com arma, eu falei: “pelo amor de Deus, faz isso não, tenho família pra cuidar”; (...) eu cheguei de ver, ai ele colocou na cintura de novo; (...) era os dois, eu vi a cara dos dois; (...) eles perguntaram pra mim e eu falei que era esses dois mesmo; (...) eram eles dois mesmo, tinha certeza; (...) o rapaz vinha passando na rua, e ele ligou pra policia; (...) tava (com a arma de fogo), eles mostrou pra mim. (...) ele colocava na cintura, tirava, e falava: “se quer morrer ou se entrega?”; (...) a gente fica nervoso, mas eram os dois mesmo; (...) pra mim era arma de verdade; (...) eram morenos, um magrinho e outro mais fortinhos; (...) ele vinha vindo de moto, e viu a cara dos dois (sobre a pessoa que ligou para a polícia)" (sic)

Ao ser ouvida em juízo,
a vítima sustentou que o crime ocorreu em uma rua escura,
se recordando de que as lâmpadas do poste estavam queimadas, bem como ressalta que ficou muito nervoso e, ainda, quem descreveu as características do réu foi um colega da vítima que teria presenciado os fatos, porém este colega que teria reconhecido as características do réu, não foi ouvido em nenhuma das fases extrajudicial e judicial.

Ao ser ouvido em juízo, o acusado/apelado negou os crimes.

Ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas, policiais responsáveis pela ocorrência, afirmaram não recordarem dos fatos.

Ademais, ainda que o réu tenha sido preso em flagrante, verifica-se que a prisão ocorreu em razão de estar em uma bicicleta da mesma cor da utilizada pelo suposto assaltante.

Em tempo, oportuno ressaltar que, sequer a quantia apreendida em seu poder foi a mesma que a vítima alega ter sido subtraída, sendo que do momento do crime até a prisão do acusado, não houve considerável decurso de tempo, suficiente para que este pudesse “gastar” parte da quantia supostamente roubada da vítima, e tampouco foi apreendida em poder do acusado, a suposta arma de fogo utilizada no delito.

Após analisar os autos, observo que há pontos que não se fecham, bem como não há clareza suficiente para a condenação do réu/apelado, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Oportunamente vale a menção de que em nosso sistema, cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele, o que conforme observo dos autos, não foi o parquet, capaz de demonstrar.

Vale dizer ainda, que não se despreza a possibilidade de que realmente o réu tenha envolvimento no roubo e na corrupção de menores; entretanto, a condenação, na esfera criminal pelo referido crime, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis quanto ao cometimento dos crimes, no caso, de roubo majorado e corrupção de menores.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 5a Vara Criminal de Cuiabá, que condenou J.M.S.D e W.O.M. pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I e II, do CP, por duas vezes), em concurso formal com corrupção de menor (art. 244-B do ECA, duas vezes), e absolveu E.O.R. com fundamento no art. 386, II, do CPP. O Ministério Público pleiteia: (i) a condenação de E.O.R. pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) a aplicação do cúmulo material das penas dos crimes de roubo e corrupção de menor; (iii) a fixação de indenização por danos materiais em favor das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação do apelado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) determinar se o concurso de crimes deve ser material e não formal; (iii) analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores imputados ao apelado não está suficientemente demonstrada, pois as declarações das vítimas e testemunhas não indicam de forma inequívoca sua participação no crime.

A condenação penal exige prova segura e suficiente da autoria, não bastando meras suposições ou presunções, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.

O concurso de crimes deve ser formal, pois as condutas praticadas pelos condenados decorreram de um único contexto fático, atingindo vítimas distintas, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e Súmula 659 do STJ.

A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, requisitos não cumpridos no caso, impossibilitando a fixação de indenização mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A absolvição é medida necessária quando não há provas suficientes para condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

O concurso de crimes deve ser formal quando, mediante uma única ação, o agente atinge vítimas distintas, respeitando a individualização das penas.

A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, I e II; art. 70. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B. Código de Processo Penal, art. 386, II e VII; art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500. STJ, Súmula 659. STJ, HC n. 886.431/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024. STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023. TJMT, AP no 1000063-76.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/02/2024.” (N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Assim, mantenho a absolvição do réu/apelado,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025